Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 10 DA LEI N. 12.016/2009. SENTENÇA ANULADA.
1. O Presidente da banca examinadora detém legitimidade para figurar como autoridade coatora quanto à suposta ilegalidade de questão do concurso público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, consoante previsão do art. 1o, §1o, c/c art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009. Precedentes.
2. De acordo com o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
3. No exame inicial da petição do mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser aferido a partir da existência de prova pré-constituída sobre o alegado direito postulado em juízo, mesmo que, de início, a prova apresentada não indique a procedência do pedido.
4. No caso em apreço, além da existência de prova pré-constituída acerca da suposta ilegalidade do ato coator do Presidente do IADES, deve-se ponderar que existe plausibilidade jurídica acerca do pedido de anulação da questão que versou sobre a cobrança da Súmula no 7/2018 do TARF/DF. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.